Tribunal: TJES
Processo: 5004367-80.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004367-80.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS HENRIQUE MENEZES COSTA
COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE RELAXAMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO INFERIOR A 60 DIAS. PRAZO RAZOÁVEL. ORDEM DENEGADA.

1. Conforme a orientação jurisprudencial do STJ, o descumprimento de medidas protetivas de urgência é considerado fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar. Precedentes.

2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5004367-80.2023.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS HENRIQUE MENEZES COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de LUCAS HENRIQUE MENEZES COSTA em face de ato do Juízo da 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES que manteve prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente pelo descumprimento de medidas protetivas.

Em suas razões, os Impetrantes alegam haver excesso de prazo na prisão e ausência de motivos para fundamentar a prisão preventiva.

Do que verifico nos autos, a partir do relato dos fatos apresentado pelo MP na representação pela prisão preventiva:

Vieram-me os autos para análise e manifestação acerca de suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência registrado pela requerente THAINARA FARIA LOPES MENEZES em face do seu ex- companheiro, ora Requerido, LUCAS HENRIQUE MENEZES COSTA, em razão de fato ocorrido no dia 19/03/2023, no Bairro Araçás, neste Município, conforme teor do BUn° 50610166. Verifica-se que às fls. 15 e verso da MPU n° 0000516-13.2023.8.08.0035, em apenso, foram deferidas Medidas Protetivas, tendo sido o Requerido devidamente intimado no dia 26/01/2023, conforme consta às fls. 21 daqueles autos.
Cumpre ressaltar que
a referida decisão determina a proibição de qualquer aproximação e contato do suposto autor dos fatos com relação a vítima e seus familiares. Ocorre que, conforme comunicação formulada pela Autoridade Policial, às fls. 02/04, verifica-se que o Requerido, no dia 19/03/2023, compareceu à frente da residência da genitora da vítima, local em que a vítima estava, abordando-a quando a mesma saia da residência com a filha do ex-casal
, bem como as perseguiu, em via pública, durante o trajeto até a igreja. Ato contínuo, naquela mesma data, após a vítima chegar em casa, o requerido tentou manter contato com a vítima e a filha, por várias vezes, sendo que, pelo fato da vítima não ter atendido às ligações, o Requerido compareceu à frente da residência dela.
Por fim, o Requerido realizou uma "chamada de vídeo" para a vítima, estando o mesmo nu, e pedindo que a vítima tirasse a roupa no banheiro e se masturbasse para ele ver
(imagens às fls. 21 e verso).
Verifica-se que, essa já é a quarta vez que a vítima comparece à Delegacia de Policia para registrar que o requerido está descumprindo as medidas protetivas que lhe foram impostas. ocasião em que foram instaurados os BOC's n° 0000695-44.2023.8.08.0035, 0000922- 34.2023.8.08.0035 e 0001627-32.2023.8.08.0035, anteriormente.
Frisa-se que, nos autos do BOC n° 0000695-44.2023.8.08.0035, o Ministério Público pugnou pela expedição de advertência ao requerido
, no entanto, chega-se à conclusão que tal providencia não surtiu o efeito esperado, haja vista que
o requerido continua importunando a vítima e violando a medida proíetiva
.

Ao proferir a decisão que manteve a prisão preventiva anteriormente decretada, o Juízo destacou que:

Ressaltou ainda o fato, do ora investigado,
de forma reiterada, vem descumprindo as medidas proibitivas que lhe foram impostas
, fazendo com que a vítima registrasse 04 (quatro) boletins de ocorrência, comunicando dês cumprimento, ensejando a instauração do presente expediente, bem como dos apensos (n.° 0000695-44.2023.8.08.0035; 0000922-34.2023.8.08.0035; 00001627- 32.2023.8.08.0035), restando evidente o comportamento agressivo e ameaçador do requerido em face da vítima.

Verifica-se, portanto, que a decisão contém fundamentação não só suficiente como objetiva, tendo destacado o risco existente no relaxamento da prisão do Paciente, que está preso há pouco mais de 40 (quarenta) dias - não havendo que se falar em excesso de prazo. Como reiterado em recentíssimas decisões pelo STJ:

1-
Além disso,
conforme a orientação jurisprudencial do STJ, o descumprimento de medidas protetivas de urgência é considerado fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar
(AgRg no HC n. 730.123/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 8/4/2022; AgRg no HC n. 653.038/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 5/5/2021; AgRg no RHC n. 144.883/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/4/2021; e RHC n. 132.250/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 18/12/2020).
(AgRg no HC n. 767.929/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

2-

Quanto à alegação de excesso de prazo, sua análise será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade
, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.
(AgRg no HC n. 699.552/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.)

Diante da recalcitrância por parte do Paciente, este deverá ser mantido acautelado ", para garantia da ordem pública, evitando que o autor volte a atentar contra a vítima, bem como por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal", como bem destacado pelo Juízo de primeiro grau.

Assim sendo, DENEGO a ordem pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)